Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. CRIME DE RESISTÊNCIA. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alteração da capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool, a violência e o desacato contra os agentes públicos restaram suficientemente comprovados pelos testemunhos judiciais e pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.
2. Impossível tanto a fixação de regime aberto quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena por tratar-se de apelante reincidente.
3. Recurso conhecido e não provido.